Tribunal: CARF
Processo: 10670.001209/2007-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.001209/2007-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.739 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
ANTONIO CARLOS ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 30/10/2006
SIMPLES. CIÊNCIA DO ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO
O ato de exclusão do SIMPLES, para que produza os efeitos legais, é
necessária a ciência do contribuinte ao respectivo ato.
Cabe à administração tributária comprovar a ciência do ato de exclusão através
dos meios legais cabíveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acordão no 02-20.682
– 7a Turma da DRJ/BHE , fls. 202 a 208.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.001209/2007-36
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.739 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001209/2007-36

Relatório
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa acima identificada que,
de acordo com o relatório fiscal de tis. 04 a 07, refere-se à contribuição destinada à
Seguridade Social, parte da empresa, inclusive a destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho e a outras entidades (FNDE, INCRA,
SEBRAE, SENAC e SESC), incidentes sobre a remuneração paga, devida ou creditada
aos segurados empregados, no período de 01/2001 a 10/2006.
Exige-se também contribuição previdenciária, parte patronal, sobre valores pagos,
devidos ou creditados a contribuintes individuais, no período de 01/2001 a 01/2006.
Conforme item 1 do relatório fiscal, a empresa optou pelo Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte -SIMPLES - em 01/01/1997. Em 01/11/2000, foi excluída do SIMPLES, em
virtude de débito para com a Fazenda Nacional ou com a Previdência Social (art. 9o,
inciso XV, da Lei 9.317, de 1999).
Os elementos que serviram de base para apuração do crédito previdenciário foram
folhas e recibos de pagamento, Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP-, Guias de Recolhimento da Previdência Social e Débitos
Confessados em GFIP (DEBCAD 36.006.825-1 e 36.006.826-0).
A ação fiscal foi precedida dos Mandados de Procedimento Fiscal n° 09344482F00,
09344482C01, 09344482C02, 09344482C03, 09344482C04, informados às fls. 05, dos
Termos de Intimação para Apresentação de Documentos, fls. 74, 75 e 79, tendo sido
encerrada em 26/03/2007, conforme Termo de Encerramento da Auditoria Fiscal, fls.
80/81.
Foi constituído o crédito previdenciário no valor de R$1.321.081,09 (um milhão
trezentos e vinte e um mil oitenta e um reais e nove centavos).
A empresa tomou conhecimento da notificação cm 11/04/2007, fls. 82, e apresentou
defesa, em 26/04/2007, fls. 85 a 87, por procuração.
Alega que a exclusão do SIMPLES adotada pelo agente fiscal a partir de 2001 será,
certamente, revista pela Delegacia da Receia Federal, pois que não foi intimada dos atos
no curso do procedimento de exclusão, embora, sempre manteve sua sede em
funcionamento, o que configura claro cerceamento de defesa. Diz que para demonstrar a
ilegalidade desse fato tentou junto à Delegacia retirar cópia do processo de exclusão e
não obteve êxito, tendo sido informado de que não mais possuía tal processo naquele
Órgão. Junta cópia do expediente protocolizado perante a DRF cm Montes Claros onde
requer a revisão da exclusão do SIMPLES por ter tido conhecimento da situação
somente com a notificação do INSS. Requer a suspensão do processo administrativo
fiscal até a decisão do pedido de revisão efetuado e reitera o pedido de julgamento pela
improcedência da autuação e consequente relevação da multa aplicada.
O processo foi remetido em diligencia, a Delegacia Federal Regional de origem,
conforme despacho de fls. 184 a 185, solicitando informações acerca do procedimento
de exclusão do SIMPLES, se foram observados os trâmites normais do processo, bem
como sobre a decisão dada no pedido de revisão apresentado pelo contribuinte.
Em atendimento à solicitação acima, a Seção de Arrecadação e Cobrança da Delegacia
da Receita Federal do Brasil, em Montes Claros, informa (fls. 191/192):
~ O contribuinte foi excluído do SIMPLES, por apresentar pendências fiscais junto ao
INSS (débito 556399412), conforme extrato de telas juntadas às fls. 182 a 185.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.739 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001209/2007-36

- As consultas de fls. 183/184 esclarecem que a exclusão operou-se com efeitos a partir
de 01/11/2000 e foi efetivada por meio do Ato Declaratório Executivo 230595 - lote
002/ciclo I (exclusão eletrônica), em 29/09/2000.
- De acordo com o Aviso de Recebimento - AR de fls. 186, foi encaminhada
correspondência oriunda do Sistema de Vedações e Exclusões do SIMPLES - SIVEX,
devolvida ao remetente por frustração da via postal. Quando não recebida a notificação
dc exclusão, emite-se edital, igualmente eletrônico, com afixação na unidade fiscal de
domicílio do contribuinte. No entanto, para o presente caso não foi localizado o referido
edital, haja vista o tempo transcorrido, considerando que o prazo previsto para guarda
de documentos c de cinco anos. Registra-se que entre a data de elaboração do edital
(2001) e a da manifestação fiscal (10/11/2008) transcorreram 08 anos.
- No que se refere ao pleito revisional quanto à exclusão do SIMPLES, consoante
documentos de fls. 182 a 186, tem-se que a análise não resultou na alteração da situação
em pauta, sendo mantida a exclusão do contribuinte perante a sistemática SIMPLES.
A empresa foi cientificada do indeferimento de seu pedido de revisão em 21/06/2007,
conforme AR de fls. 188.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste
razão em parte ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 30/10/2006
NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO. SIMPLES.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
DECADÊNCIA.
ACOLHIMENTO.
A empresa excluída do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microcmpresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES fica sujeita às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão.
Incide contribuição social sobre os valores pagos aos segurados empregados e
contribuintes individuais que prestam serviços a empresa.
A decadência das contribuições previdenciárias opera-se em 05 (cinco) anos
conforme Súmula Vinculante n° 8 do Supremo Tribunal Federal.
A disposição contida em enunciado de Súmula Vinculante do STF obriga a
todos os órgãos do Poder Constituído Judiciário, bem como todos os órgãos e
entes da Administração Pública direta e indireta.
Lançamento Procedente em Parte
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às
fls. 267 a 269, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.739 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001209/2007-36

O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Da análise da contenda, percebe-se que a autuação foi devida ao fato de que o
contribuinte, ao ser excluído da sistemática de apuração de contribuições previdenciárias através
da utilização do SIMPLES, continuou a operacionalizar os seus procedimentos como se não
tivesse sido excluído da referida sistemática de apuração.
A decisão recorrida, deu provimento parcial, no sentido de excluir da autuação, os
lançamentos referentes à competência do ano de 2001, pois os mesmos já estariam fulminados
pela decadência.
No tocante ao mérito da autuação, considerando que a única tese de defesa era o
fato de que o então impugnante não foi cientificado da decisão de exclusão do sistema SIMPLES
de apuração, o julgamento inicial foi pela conversão em diligência, fls. 185 a 186, no sentido de
questionar a ciência ou não do ato declaratório de exclusão.
Em resposta à solicitação de diligência, a unidade de origem informou que de
fato, a correspondência constando o AR de recebimento tinha sido devolvido e que o
contribuinte teria sido intimado por edital, fls. 192 a 197, porém, como o edital era eletrônico e o
mesmo somente poderia ser armazenado por até 05 anos, o mesmo não estava mais disponível.
Na análise dos elementos apresentados, a decisão em ataque, considerando que o
recorrente em 21/03/2007, em período após a autuação em comento, ao tomar ciência do termo
de análise de inconsistência do Ato Declaratório de Exclusão, não se manifestou, optou por
manter a autuação nos termos elaborados pela fiscalização, conforme os trechos da referida
decisão a seguir transcritos:
Conforme resultado da diligência e documentos anexados ao processo, o contribuinte
foi excluído do SIMPLES, por apresentar pendências fiscais junto ao INSS da empresa
e/ou dos sócios. A comunicação do ato excludente, via postal, foi devolvida pelos
correios, por isso foi emitido edital, não localizado pela unidade fiscal quando da
manifestação da empresa cm 2007 (fls. 94), sob o argumento de já terem passados os 5
anos de sua emissão, prazo previsto para guarda de documentos.
entretanto, o pedido de revisão do contribuinte foi analisado, sendo mantida a indicação
da exclusão do SIMPLES, conforme documento de fls. 189, sob o fundamento de que,
embora, tenha apresentado pendências junto ao INSS, não questionou a existência do
débito 556399412, não ficando comprovada a inconsistência do Ato Declaratório de
Exclusão. A empresa foi cientificada dessa decisão, bem como, que, no caso de
inconformismo, poderia apresentar impugnação ao Delegado da Receita Federal de
Julgamento no prazo de 30 dias da ciência, em 21/06/2007 (AR, fls. 188).
Não obstante, tal possibilidade, em pesquisa nos arquivos informatizados da Receita
Federal, em 07/01/2009, não foi encontrada qualquer representação contra
indeferimento do pedido de revisão do Ato Declaratório Executivo de Exclusão n°
230595, de 29/09/2000.
Ao analisar a decisão recorrida, à luz dos elementos apresentados às fls. 189 a
200, discordo da referida decisão do órgão julgador de primeira instância, pois, a partir do
momento em que o mesmo elegeu como fundamento para manutenção ou não da autuação a
comprovação de ciência pelo contribuinte do ato declaratório da exclusão do SIMPLES e, que a
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.739 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001209/2007-36

unidade de origem informou da impossibilidade desta comprovação, entendo que não merece
prosperar a autuação, como também a decisão recorrida, pois, a ciência posterior à autuação da
análise de inconsistência do Ato Declaratório de Exclusão, utilizada como argumento pela
decisão recorrida, não tem o condão de suprir a falta da comprovação de ciência do ato de
exclusão do SIMPLES.
Portanto, considerando que a exclusão do SIMPLES não seguiu o rito próprio, que
a unidade de origem já se manifestou sobre a impossibilidade da comprovação da ciência do
contribuinte e que não restou evidenciada a regularidade de exclusão do contribuinte do
SIMPLES, não resta outra alternativa, a não ser acatar o recurso do contribuinte.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que o consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso voluntário,
para DAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 279
DF CARF MF
Original